Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0076065-86.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIBANCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S A CENTRO AGRAVADO: WALACE VECE DE MIRANDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a contraproposta de ID 78146469. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014